Tribunal: TJBA
Processo: 0015313-54.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0015313-54.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Tales Gabriel Oliveira dos Anjos e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, LENON SILVA RIBEIRO, MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO MAJORADO
.

OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a decisão não enfrentou adequadamente a impugnação quanto a aplicação do concurso formal de crimes e a violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

2. Da análise do
decisum
objurgado, observa-se que, em verdade, foi analisada expressamente a incidência da regra do concurso formal de crimes com base em todo o acervo probatório contido nos autos
,
destacando-se que foram subtraídos os bens de 3 (três) vítimas distintas,
não havendo, nesse ponto, nenhum
a
omissão
a ser sanada.

3.
Note-se que o Acórdão impugnado demonstra que
a incidência do concurso formal de crimes
está em consonância com o acervo probatório idoneamente produzido nos autos
.

4.
De igual maneira, a inexistência de nulidade processual em decorrência de suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal foi devidamente analisada no Acórdão embargado.

4. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta qualquer omissão, posto que enfrentou as teses defensivas e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, registrando de maneira clara e expressa os elementos de provas que consolidaram o juízo de convicção desta instância acerca da necessidade de manutenção da sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, o que impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0015313
-
54
.20
09
.8.05.0
0
39
, da Comarca de Camaçari, em que figura como embargante TALES GABRIEL OLIVEIRA DOS ANJOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.